Tribunal: TJDFT
Processo: 0754716-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754716-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEO FREDERICO CINELLI AGRAVADO: SONIA MARIA DE CARVALHO D E S P A C H O 1. A parte agravante constituiu novo advogado (ID 188403037 na origem). Promova-se o cadastramento no Pje. 2. Sem prejuízo da determinação acima, intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator